Tribunal: TJBA
Processo: 8057227-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057227-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA CARVALHO CARDOSO Advogado(s): LUI MATHEUS FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA TOSCANA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO. RENDA MENSAL MODESTA. CUSTAS INICIAIS ELEVADAS EM RELAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV E LXXIV, CF/88). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural, à luz da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo o acesso à justiça garantia fundamental. 4. Nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 5. A agravante juntou contracheques e CTPS, demonstrando renda mensal aproximada de um salário mínimo, enquanto o valor das custas iniciais mostra-se elevado em relação à sua renda. 6. Não há nos autos elementos aptos a infirmar a presunção legal, tampouco foi oportunizada a comprovação complementar antes do indeferimento, em desconformidade com o art. 99, § 2º, do CPC. 7. A interpretação sistemática das normas deve privilegiar o acesso à jurisdição, sem prejuízo de posterior revogação do benefício caso sobrevenham provas de capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo o indeferimento da gratuidade apenas quando houver elementos concretos capazes de afastar essa presunção. 2. É vedado o indeferimento imediato do benefício sem oportunizar à parte a comprovação complementar, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJBA, AI 8031188-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8057227-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIANA CARVALHO CARDOSO e como agravado CONDOMINIO CITTA TOSCANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator